Tribunal: STF
Processo: HC 270056
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rosilene Rodrigues da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDOS PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) , por exigir reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via eleita. 
2. Mantida a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, não é possível aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma, pois a associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa. 
3. Prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da manutenção das reprimendas impostas nas instâncias ordinárias. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC  1.058.656 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende: 

 ABSOLVER A SRA. ROSILENE RODRIGUES DA SILVA da imputação de associação para o tráfico de drogas, diante da ausência de configuração dos elementos subjetivos do injusto penal;
Reconhecida a absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, requer-se a readequação do regime prisional, para o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Co digo Penal. 
b) Requer-se, ainda, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação da Paciente a atividades criminosas, o RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO no patamar máximo de 2/3; Em consequência, pugna-se redução proporcional da reprimenda, com a fixação do regime inicial aberto, caso a pena final assim o permita;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.633.905/CE), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração (em 19/05/2025). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto pelo ato dito coator:

Pela leitura acima, verifica-se que a conclusão obtida sobre a condenação da paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada no acervo probatório, tendo destacado as instâncias ordinárias a existência de estrutura organizada mediante a distribuição de atribuições entre os integrantes, bem como a existência de campana policial. 
Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelos impetrantes, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória.

Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição da paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

Por fim, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico resta prejudicada  a análise dos demais pleitos defensivos.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente